Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMÓVEIS EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. DECRETO DISTRITAL No 40.179/2019. EVOLUÇÃO HISTÓRICA. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. SUPRESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente.
2. De acordo com o atual artigo 12 do Decreto 40.179/2019, permite-se a instalação de redes de água/esgoto e energia elétrica em áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal, mediante fornecimento de dados de ocupantes das referidas áreas.
3. Ilegítima a exigência de apresentação de escritura pública de imóveis em áreas de ocupação irregular como condicionante para o fornecimento de serviços públicos de água/esgoto ou energia elétrica em tais imóveis.
4. Descarta-se litigância de má-fé quando inexistirem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte do recorrente, que tenha apenas exercitado o direito de contraposição recursal à decisão que lhe é desfavorável.
5. Recursos de apelação das rés não providos.